Tribunal: STF
Processo: CJ 6028
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-19
Data de publicação: 1976-08-19

Ementa:
EMENTA:  CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO (COMPETÊNCIA). A INTERVENÇÃO

DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, COMO REPRESENTANTE DA UNIÃO FEDERAL, NOS
PROCESSOS PARA A AVALIAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS DECORRENTES DA
AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL, A QUE SE REFERE O D.L. Nº 227/67,
ART. 27, VI, NÃO E BASTANTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. É QUE ESTA (COMPETÊNCIA) DEFLUI DA CONSTITUIÇÃO, NÃO
FIGURANDO A ESPÉCIE ENTRE AS QUE ELE PREVE EM SEU ART. 125, INCISOS E

PARÁGRAFOS.
II. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUSCITADO.